Tribunal: TJDFT
Processo: 0733515-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N.o 13.964/2019. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. TEMA 1161/STJ. REQUISITO SUBJETIVO PREENCHIDO. FALTAS GRAVES DEMASIADAMENTE ANTIGAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 83, inciso III, do Código Penal, com modificações trazidas pela Lei n.o 13.964/2019, para a concessão do livramento condicional, o reeducando deverá preencher concomitantemente os pressupostos de natureza objetiva e subjetiva: lapso temporal, bom comportamento durante a execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto.
2. O requisito de ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses não representa limitação temporal à análise da condição subjetiva de bom comportamento durante a execução penal, que deve ser analisado durante todo o histórico prisional do condenado, em interpretação cumulativa do artigo 83, inciso III, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019, conforme entendimento firmado no REsp 1970217/MG e no REsp 1974104/RS, em sede de julgamento de Recurso Repetitivo sob o Tema n. 1161, pelo Superior Tribunal de Justiça.
3. No caso em concreto, não é razoável revogar a decisão judicial que concedeu o livramento condicional, quando além de as faltas graves que revelaram mau comportamento carcerário serem demasiadamente antigas, o condenado demonstrou autodisciplina e senso de responsabilidade durante o longo período em que se encontra em liberdade.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.